Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO INJUSTA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas têm especial valor probatório, especialmente quando corroboradas por outros elementos de prova, bem como pelas próprias circunstâncias do caso concreto.

2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório para dar respaldo à condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de furto qualificado, na modalidade tentada, afasta-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige forma específica, sendo suficiente que a vítima demonstre a intenção de processar o autor do fato, criminalmente.

5. Para que prevaleça a tese de legítima defesa, é necessário que a conduta do acusado seja de reação à injusta agressão ou em defesa a direito legítimo, o que não ocorreu no caso.

6. Correta a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude dos antecedentes criminais do réu.

7. Recurso desprovido.